Tribunal: TJDFT
Processo: 0700576-22.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. ILEGÍTIMA INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE PROTESTO ANTERIOR. APLICABILIDADE DA SÚMULA No 385 DO STJ, POR ANALOGIA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso (ID17409099) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à autora o valor de R$3.000,00, a título de reparação por dano moral.
2. Nas razões recursais, sustenta a aplicabilidade do disposto na Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a reconhecida inscrição indevida, ora questionada, foi recebida pelos serviços de proteção ao crédito apenas em 30/10/2019, data em que a demandante já tinha contra si lançamento de protesto, datado de 1/10/2019. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de reparação por dano moral.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. A controvérsia cinge-se tão somente em verificar a aplicabilidade da Súmula na 385 do STJ ao caso concreto.
5. Nos termos da Súmula no 385 do STJ, não cabe indenização por dano moral, em caso de anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, quando houver inscrições preexistentes legítimas, ressalvado o direito ao cancelamento.
6. Da análise do conjunto probatório inserido nos autos, verifica-se que o apontamento da suposta dívida (ID17409078), vencida em 03/07/2017, foi registrado, indevidamente, nos cadastros de inadimplentes em 30/10/2019, porém já constava protesto lançado em 01/10/2019 (extrato - ID17409079).
7. Assim, constatado que no momento da efetivação da inscrição irregular já preexistia protesto, em desfavor da autora/recorrida, deve prevalecer, por analogia, o entendimento da Súmula no 385 do STJ, no sentido de que é incabível reparação por dano moral.
8. Nesse sentido: Acórdão 1053182, 07002110320178070010, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/10/2017, publicado no DJE: 17/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 750666, 20080110983346EIC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 28/10/2013, publicado no DJE: 21/1/2014. Pág.: 42. Acórdão 1100560, 20150111314966APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no DJE: 5/6/2018. Pág.: 358/390.
9. Diante do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de reparação por dano moral.
10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
11. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento de custas processuais e dos honorários de sucumbência.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.